Tribunal: TJBA
Processo: 0011212-25.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação nº 0011212-25.2008.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Apelante: João dos Santos

Advogado: Dr. Gustavo Vieira Soares, Defensor Público

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157,
§1º
, DO CP). CONDENAÇÃO. PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO TENTADO. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO PARCIAL PARA RECONHECIMENTO DA TENTATIVA DE FURTO E PRESCRIÇÃO.

EVIDENCIAM OS AUTOS TER O RECORRENTE,
NO DIA 06/01/2007, SUBTRA
ÍDO

UM
01 (UM) APARELHO DE DVD, DA MARCA LG, COM O SEU RESPECTIVO CONTROLE REMOTO, E 03 (TRÊS) LÂMPADAS FLORESCENTES DE PROPRIEDADE DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA, SITUADA NA RUA F, QUADRA 02, BAIRRO DE CASTELO BRANCO, NA CIDADE DE SALVADOR,
AMEAÇANDO, COM EMPREGO DE UMA BARRA DE FERRO,
A VÍTIMA NIVALDO RODRIGUES CARDOSO AO
TENTAR

DETÊ-LO.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID
57438282
) E DA PROVA ORA
L
PRODUZIDA.
DELITO PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA SUA MODALIDADE TENTADA. BE
NS
SUBTRAÍDO
S
RETIRADO DA ESFERA DE POSSE E DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME EM SUA FORMA CONSUMADA. SÚMULA Nº 582 DO STJ.
CONDENAÇÃO MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA.
DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL, TORNADAS DEFINITIVAS.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Provas produzidas durante a persecução suficientes em evidenciar que, no dia 06/01/2007, por volta das 15h30, o acusado, mediante grave ameaça, subtraiu em proveito próprio 01 (um) aparelho de DVD, da marca LG, com o seu respectivo controle remoto, e 03 (três) lâmpadas florescentes de propriedade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, situada na Rua F, Quadra 02, bairro de Castelo Branco, na Cidade de Salvador.

Não há como acolher o pleito de desclassificação da conduta do delito de roubo para a descrita no art. 155, do CP (furto), pois os elementos probatórios coligidos são contundentes em demonstrar que a infração criminosa foi perpetrada mediante grave ameaça, tendo o acusado, munido de uma barra de ferro, ameaçado a vítima Nivaldo Rodrigues Cardoso que, com ajuda de outros membros da Igreja, conseguiu detê-lo.
N
ota-se que o acusado se tornou possuidor dos bens subtraídos, não havendo como se operar a desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, como pretende a defesa, pois, nos termos da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça,
“consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

Procedendo-se à análise, de ofício, da dosimetria imposta, inexistem reparos a serem feitos, tendo o magistrado de origem fixado a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornando-as definitivas, à míngua de demais circunstâncias a serem consideradas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0011212-25.2008.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figura como apelante JOÃO DOS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)